Tribunal: TJDFT
Processo: 0735295-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735295-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: ANNA SARAH SILVA BRITO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o comprovante de pagamento do preparo do agravo de instrumento, apenas a guia para recolhimento (ID. 40469701). Dessa forma, com fundamento no § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, a agravante deve ser intimada para, em cinco dias, recolher o preparo em dobro sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2022 16:08:20. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador